Tribunal: CARF
Processo: 15771.722486/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.722486/2013-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.296 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
15771.720775/2013-74, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius
Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise
Madalena Green.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 3302-001.290, 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de auto de infração referente à multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação referente ao transporte internacional de carga, na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal. O lançamento foi impugnado pelo sujeito passivo, dando
origem ao litígio a ser apreciado no presente julgamento.
O relatório da decisão de piso bem detalha os fatos, aqui sintetizados:
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo
passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação
marítima, que não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser
considerada como representante destes para fins de responsabilização por eventuais
erros por eles cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina e decisões dos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15771.722486/2013-18
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.722486/2013-18

tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à responsabilidade por
indenização e tributária do agente marítimo.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, a informação foi
prestada pela própria impugnante, antes do início de qualquer procedimento fiscal.
Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da denúncia
espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, bem como o
art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Cerceamento do direito de defesa devido a falha na descrição dos fatos. Não
constam no corpo do Auto de Infração elementos importantes para a perfeita
compreensão da acusação, tais como a identificação do(s) navio(s) envolvido(s) e a data
em que as informações foram apresentadas e aquela em que deveriam ter sido prestadas.
Tal omissão caracteriza a inobservância de requisito essencial na lavratura do referido
ato e acarreta prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa pelo sujeito passivo.
d) Atipicidade da conduta apenada – retificação. O atraso apurado pela
fiscalização foi baseado na retificação de dado que tinha sido informado dentro do
prazo, conduta para qual não há previsão legal de pena, sendo que sua equiparação à
prestação intempestiva de informação extrapola o poder regulamentar da Administração
Púbica, pois configura violação aos princípios da legalidade e da hierarquia das
normas.
e) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa
aplicada pela fiscalização deve ser afastada em atendimento aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, que são de observância obrigatória no âmbito do
processo administrativo federal, consoante art. 2o da Lei no 9.784/1999, eis que a
penalidade imposta é excessivamente gravosa em relação ao possível dano causado pela
suposta infração.

O acórdão proferido pelo colegiado do órgão julgador de primeira instância
administrativa, resultou assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
[...]
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE
OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça
contra a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa, instância na qual o
lançamento relativo à matéria sub judice se torna definitivo, sendo apreciado apenas
eventual tema diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado ao resultado
do processo judicial.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO
DE DEFESA. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
É válido o lançamento cuja descrição dos fatos não contemple todas as informações
relacionadas com a infração apurada, mas apresente elementos suficientes para o
perfeito entendimento da acusação, de forma a possibilitar o pleno exercício do
direito de defesa pelo autuado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
[...]
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.722486/2013-18

AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.

Cientificada da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a nulidade da decisão de primeira instância por inexistir a concomitância apontada na
decisão combatida, posto que (i) não é parte da ação judicial; (ii) é apenas filiada do Centro
Nacional de Navegação Transatlântica - CNNT (CENTRONAVE), contudo, não autorizou sua
representação processual; (iii) a penalidade discutida na autuação esta fora do escopo do ação
ordinária coletiva ajuizada pelo CENTRONAVE.
Além disso, alegou impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo;
cerceamento de defesa; violação aos princípios da legalidade e hierarquias da normas por
inobservância aos preceitos da Solução de Consulta COSIT no 02/2016; descabimento da multa
pelo instituto da denúncia espontânea; e ofensa os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 3302-001.290, 29 de janeiro de 2020, paradigma desta decisão:

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme exposto anteriormente, a decisão recorrida aplicou a
concomitância em relação a matéria concernente a denúncia espontânea,
por entender que a Recorrente teria levado tal questão ao judiciário.
Sobre isso, a Recorrente alegou que (i) não é parte da ação judicial; (ii) é
apenas filiada do Centro Nacional de Navegação Transatlântica - CNNT
(CENTRONAVE), contudo, não autorizou sua representação processual;
(iii) a penalidade discutida na autuação esta fora do escopo do ação
ordinária coletiva ajuizada pelo CENTRONAVE.
Esse questão já foi alvo de análise por esta Turma, nos autos do PA
12689.721498/2013-69 (Resolução 3302-000.896), onde restou decidido,
por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que
fosse sanadas as questões suscitadas pela Recorrente, a saber:
Da Concomitância
A DRJ analisando memorando enviado pela Procuradoria da Fazenda
Nacional solicitando providências à COANA a respeito de decisão
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.722486/2013-18

judicial que versava sobre a multa em discussão no presente processo,
entendeu por bem ter havido a renuncia da instância administrativa da
matéria.
Vale ressaltar que a recorrente em sua peça impugnatória não informa a
existência da ação noticiada pela PGFN.
Verifica-se que o processo judicial tem como parte autora o Centro
Nacional de Navegação Transatlântica CENTRONAVE, da qual a
recorrente é associada, fato esse incontroverso, tendo em visa ter a
própria recorrente afirmado tal situação.
No entanto, a recorrente alega em sua defesa não ter expressamente
autorizado a CENTRONAVE a contender em seu nome, no que se refere
a possibilidade de se ter a aplicação da denúncia espontânea em seu
favor, uma vez ter a recorrente trazido as informações imputadas como
não feitas antes de qualquer inicio de procedimento fiscal por parte da
Aduana.
Pois bem. Em que pese a recorrente ser associada da CENTRONAVE, o
que em tese permite à segunda representar a primeira judicialmente em
assuntos de relevância para a categoria, não há nos autos documentos
que comprovem a expressa autorização para tal representação, vale
dizer, não há documentos que comprove a filiação da recorrente à
entidade de classe e/ou que indique quais os poderes dispensados a
CENTRONAVE na defesa de seus associados.
Conforme se vê não restam dúvidas quanto ser a recorrente associada da
CONTRONAVE, autora do processo judicial sobre o qual recai a
alegação de concomitância, resta dúvida, no meu sentir, quanto a
extensão de sua representatividade, tendo em vista a inexistência de
documentos nos autos que indiquem referida informação.
Desta feita, entendo ser necessária a realização de diligência para que
seja oportunizado à requerente a juntada de documentos que demonstrem
a extensão da representatividade garantida a CENTRONAVE na esfera
judicial, fato este que pode interferir no resultado do presente
julgamento.
Assim, proponho a realização de diligência para que:
a) a Autoridade Fiscal Aduaneira oficie a CENTRONAVE para que a
mesma informe se a recorrente expressamente lhe autorizou a
representa-la judicialmente junto ao processos noticiado pela PGFN à
COANA, e em caso positivo, juntar ao processo documento que
comprove a autorização;
b) a Recorrente junte ao processo as cópias do processo judicial
noticiado pela PGFN, notadamente peça inaugural da demanda, atos
constitutivos da CENTRONAVE, lista de seus associados, outros
documentos que comprovem a expressa autorização dos associados para
a representação judicial, e particularmente, se houver, cópia de
correspondência desautorizando a CENTRONAVE a representa-la.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para
determinar que:
a) a Autoridade Fiscal Aduaneira oficie a CENTRONAVE para que a
mesma informe se a recorrente expressamente lhe autorizou a
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.722486/2013-18

representa-la judicialmente junto ao processos noticiado pela PGFN à
COANA, e em caso positivo, juntar ao processo documento que
comprove a autorização;
b) a Recorrente junte ao processo as cópias do processo judicial
noticiado pela PGFN, notadamente peça inaugural da demanda, atos
constitutivos da CENTRONAVE, lista de seus associados, outros
documentos que comprovem a expressa autorização dos associados para
a representação judicial, e particularmente, se houver, cópia de
correspondência desautorizando a CENTRONAVE a representa-la.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital